Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA-PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLO SIMULTÂNEO. EXTIRPAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. CONDENAÇÃO EM VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM AMBOS OS MEIOS DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Rejeitam-se as preliminares de decisão extra-petita e negativa de prestação jurisdicional, eis que ausentes os vícios apontados.

2. Opostos simultaneamente exceção de pré-executividade e embargos do devedor em face de determinada operação bancária objeto de pretensão executiva da instituição financeira exequente, oportunidade em que a tese do excesso advindo da inclusão desta operação – pedido também formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade – foi devidamente apreciada e acolhida nos embargos do devedor, determinando-se a extirpação do valor correspondente da execução com a consequente condenação do exequente/embargado em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, incluído o valor correspondente à operação mencionada dado o proveito econômico obtido, não se mostra possível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em ambos os feitos (exceção de pré-executividade e embargos do devedor), sob pena de bis in idem, devendo prevalecer uma única verba de sucumbência, no caso, aquela já fixada em sede de embargos à execução.

3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. Precedentes.

4. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PATROCINADORA DO DEVEDOR, JULGADO PREJUDICADO.